Tribunal: STF
Processo: ARE 1370614
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. AGENTES DE INSPEÇÃO DO TRABALHO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM EMPRESAS PRIVADAS SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO PELOS PRÓPRIOS AGENTES PÚBLICOS. ATO ÍMPROBO. CONFIGURAÇÃO. ART. 9°, VIII, DA LEI 8.429/92. DECLARAÇÃO FALSA. ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ART. II DA MESMA LEI. IRRETROATIVIDADE DA LEI 8.429/92. SOBRE FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS COM RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR PREJUDICADA [...].”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, § 4º, e 93, IX, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    A parte embargante requer a suspensão do presente feito até julgamento final do ARE 843.989-RG - Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Argumenta que o Supuremo Tribunal Federal (STF) irá dirimir controvérsia sobre a (ir)retroatividade das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, em especial a necessidade do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou consignado que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem - inclusive sobre o constatação de dolo dos agentes -, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nesse contexto, não há qualquer omissão a ser suprida. 



    Por fim, saliento que o presente caso não é abarcado pela suspensão determinada no ARE 843.989-RG -Tema 1.999. No mencionado paradigma foi reconhecia a repercussão geral da controvérsia relativa à “(ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    No caso em apreço, não se está diante de atuação culposa. O Tribunal de origem apurou o dolo dos recorrentes, servidores públicos da área da fiscalização do trabalho, que exerceram vínculo profissional externo em empresas privadas sujeitas a fiscalização pelos próprios órgãos em que exerciam função pública. A hipótese, portanto, não é abarcada pelo Tema 1199.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator